Tribunal: STF
Processo: Rcl 90956
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Indeferimento de diligência. Elementos não incluídos nos autos. Ausência de aderência estrita.  Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá/PR que, nos autos do Processo nº 0007020-97.2024.8.16.0028, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 
Narra o reclamante que responde à referida ação penal, decorrente da denominada “Operação Budapeste”, na qual foram produzidas provas por meio de escuta ambiental e outros elementos digitais. Sustenta que, diante do volume e da natureza das provas digitais, a defesa contratou perito técnico que apontou a necessidade de acesso integral aos arquivos originais e documentos relacionados às interceptações ambientais, incluindo dados de rastreamento, logs, metadados e descrição técnica dos equipamentos utilizados.
Afirma que requereu ao juízo de origem o acesso integral ao material bruto das provas digitais e a habilitação nos autos da medida cautelar de interceptação ambiental correlata. O pedido, contudo, foi parcialmente indeferido, sob o fundamento de que apenas o conteúdo das gravações seria relevante para o deslinde da causa.
Segundo o reclamante, a negativa de acesso ao material bruto teria violado o direito de defesa e o contraditório, em afronta ao entendimento consolidado nesta Corte quanto ao amplo acesso da defesa aos elementos de prova já documentados.
Alega que reiterou a insurgência em alegações finais, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, a qual também foi rejeitada pelo magistrado na sentença, sob o argumento de que o pleito possuiria caráter genérico e protelatório.
Na presente reclamação, sustenta o reclamante que a decisão do juízo de primeiro grau contrariou diretamente a Súmula Vinculante nº 14, ao restringir o acesso da defesa ao conjunto integral das provas digitais produzidas, o que teria impedido a realização de análise técnica e eventual contraperícia sobre a integridade e a cadeia de custódia dos dados.
Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal, em especial do julgamento da apelação em curso, até o exame definitivo da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para assegurar à defesa o acesso integral ao material bruto das provas digitais e determinar a reabertura da instrução processual para possibilitar sua adequada análise técnica.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela negativa de seguimento da Reclamação (Doc. 18). Transcrevo a ementa: 

“Reclamação. Direito de informação. Pretensão de acesso integral a arquivos originais e documentos referentes a escuta ambiental. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. Indeferimento de diligências probatórias requeridas pela defesa. Fundamentação idônea. Irrelevância da produção das provas para o deslinde da causa. Determinação de juntada das mídias e dos arquivos audiovisuais referentes à captação ambiental. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”

É o relatório.Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Reproduzo, ainda, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 14): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,
Atendendo ao pedido de informações oriundo da reclamação em epígrafe, encaminhado por Vossa Excelência, informo que o paciente TIAGO JOSE WLADYK foi preso em decorrência do mandado de prisão preventiva decretada nos autos n. 0006387-74.2024.8.16.0129, em 07/08/2024.
Na audiência de custódia, em 13/08/2024, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando-se nas condições pessoais favoráveis dos representados (mov. 60.3).
Após manifestação do Ministério Público, em 13/08/2024 (mov. 66),  pedido de revogação da prisão preventiva foi negado, conforme decisão proferida em 14/08/2024.
Em 16/08/2023, foi oferecida denúncia em face do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, II, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal (autos n. 0007020-97.2024.8.16.0028-mov. 123).
A defesa do paciente apresentou defesa prévia, alegando, preliminarmente, (i) a incompetência do Juízo criminal de Paranaguá; (ii) a nulidade da interceptação ambiental, decorrente de denúncia anônima; (iii) a nulidade da 2" busca e apreensão; e (iv) a nulidade do acesso aos dados telemáticos dos celulares. apreendidos. Requereu o reconhecimento das preliminares, no todo ou em parte, e a revogação da prisão preventiva. Requereu, por fim, as seguintes diligências: (a) a qualificação do "colaborador"; (b) acesso a integra dos áudios e imagens da interceptação ambiental; e (c) o acesso a integra do PIC e a todos os apensos (mov. 182).
Após parecer do Ministério Público (mov. 207), foram refutadas as preliminares, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (mov. 211).
Nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do paciente e corréus. Na mesma oportunidade, as partes foram intimadas a apresentar alegações finais por memoriais (movs. 315, 316, 330 e 336).
Em 27/01/2025 foi mantida a prisão preventiva dos pacientes (mov. 338).
Em 13/02/2025, a defesa do paciente requereu a juntada do parecer técnico criminalístico e, ainda, além das seguintes diligências solicitadas pelo perito no referido parecer (mov. 347):
(i) Acesso integral aos anexos eletrônicos dos Autos n° 0005496-53.2024.8.16.0129, incluindo todas as mídias originais e toda documentação técnica produzida nesta investigação;
(ii) Acesso integral aos extratos de bilhetagem e ERB dos aparelhos telefônicos associados Tiago José Wladyka relativos à data de 05/06/2024;
(iii) Acesso integral aos arquivos originais e documentos referentes à escuta ambiental, incluindo dados originais dos rastreadores e respectivos relatórios, documentação de logs, descrição técnica dos aparelhos, dos usuários e seus níveis de acesso e de validação de ferramenta forense validada e reconhecida como ambiente próprio e seguro para produção e arrecadação de escutas ambientais e rastreamento; e
(iv) Acesso à documentação de lacre e arrecadação da viatura BLAZER e relatório contemporâneo validado completo contendo as causas do não funcionamento da lanterna traseira direita, bem como do seu prontuário mecânico.
Após manifestação do Ministério Público (mov. 348), o pedido foi parcialmente deferido. Assim foi decidido na ocasião (mov. 354):

‘2. O art. 402 do Código de Processo Penal indica que as partes poderão requerer diligências cuja necessidade ou conveniência tenham surgido das circunstâncias ou dos fatos apurados na instrução. Contudo, a fase processual do art. 402 do Código de Processo Penal não comporta a produção ampla de provas, nem há de servir para a reabertura ou renovação da instrução criminal, sob risco de perpetuar-se o processo.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, deve ser assegurado à defesa o acesso integral de todas as mídias e documentação técnica produzida na investigação.
A Corte de Uniformização já deliberou sobre a prerrogativa de acesso pela defesa à integralidade dos dados que tenham sido capturados, notadamente os empregados pela acusação ou para o convencimento do Juízo. Na ocasião, versou sobre a desnecessidade da transcrição integral, por outro lado. deveriam conceder a defesa os dados brutos que tenham sido obtidos. Confira-se:
(...)
Logo, verifica-se que a defesa não está requerendo novas diligências, mas tão somente a apresentação de toda prova técnica produzida na investigação.
Pois bem. No presente caso, verifica-se nos autos n. 0005496-53.2024.8.16.0129, que a defesa dos acusados já se encontra habilitada, desde 16 de agosto de 2024. Contudo, o Relatório Técnico n. 011/2024 ARI 6° CRPM veio desacompanhado dos arquivos audiovisuais referentes à captação ambiental.
Logo, necessário a juntada dos referidos arquivos (item "").
Quanto ao pedido de acesso integral aos extratos de bilhetagem e ERB dos aparelhos telefônicos associados a Tiago José Wladyka (item "ii"), este é de ser indeferido. Isso porque, o fato narrado na denúncia teria ocorrido em 25.07.2024, no período da manhã, motivo pelo qual extratos de bilhetagem e ERB dos aparelhos telefônicos associados a Tiago José Wladyka relativos a data de 05.06.2024 (data anterior ao fato) são irrelevantes ao presente processo (artigo 400, § 1º, CPP).
No mais, quanto ao pedido de item "iii", verifica-se no parecer técnico criminalístico apresentado no mov. 347.2, p. 12, que o perito informou que "é desconhecido qualquer documentação acerca da instalação, manuseio, equipamento, produção, arrecadação e armazenamento destes mencionados registros de áudio/vídeo/localização, não é possível confirmar quais registros foram praticados antes da autorização judicial de interceptação ambiental, durante sua cobertura e fora da sua cobertura
Assim sendo, requereu o "acesso integral aos arquivos originais e documentos referentes à escuta ambiental, incluindo dados originais dos rastreadores respectivos relatórios, documentação de logs, descrição técnica dos aparelhos, dos usuários e seus níveis de acesso e de validação de ferramenta forense validada e reconhecida como ambiente próprio e seguro para produção e arrecadação de escutas ambientais e rastreamento".
Ocorre que tal pedido é irrelevante para o deslinde da causa, na medida em que aquilo que se mostrar útil ao deslinde da causa são os registros de som e imagem referentes ao ambiente em que os acusados estavam presentes, sendo tão somente relevante ao processo o conteúdo das gravações, as quais já foram apresentadas no respectivo procedimento.
Ademais, a simples análise das datas das autorizações judiciais que deferiram a medida (concessão e prorrogação) e das datas das gravações ambientais são suficientes para verificar se os registros foram realizados durante a sua cobertura ou fora dela.
Por fim, quanto ao pedido de item "iv", conforme constou no parecer técnico criminalístico apresentado no mov. 347.2, p. 9, que o perito informou que "não há nenhuma documentação sobre quem, quando e como esta viatura foi arrecadada, nenhum termo de apreensão, de investigação ou de depósito. É incerto que a viatura foi preservada, e portanto, não se pode descartar a hipótese de que o defeito do acendimento da lanterna traseira direita seja da mesma época quando estava acautelada e disponível para uso naquela Delegacia de Policia Civil ou se o defeito resultou do uso posterior, como também não se pode descartar a hipótese de adulteração, até porque não consta qualquer diagnóstico dos motivos deste não funcionamento."
Assim sendo, requereu a acesso à documentação de lacre e arrecadação da viatura BLAZER e relatório contemporâneo validado completo contendo as causas do não funcionamento da lanterna traseira direita, bem como do seu prontuário mecânico".
O pedido é de ser parcialmente deferido. Explico.
Conforme o art. 158-E do Código de Processo Penal, todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custodia destinada à guarda e controle dos vestígios, devendo a entrada e a saída de vestígio ser protocoladas. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
Logo, tais informações devem ser apresentadas ao processo, a fim de garantir a integridade e a idoneidade da prova pericial.
Por sua vez, conforme já salientado, a fase processual do art. 402 do Código de Processo Penal não comporta a produção ampla de provas, nem há de servir para a reabertura ou renovação da instrução criminal, sob risco de perpetuar-se o processo.
Não sendo possível, portanto, a realização de nova perícia técnica para verificação do não funcionamento da lanterna traseira direita e a confecção de prontuário mecânico.
Ademais, verifica-se que o pedido é irrelevante ao deslinde da causa, não tendo sequer o perito informado a necessidade e utilidade do pedido.
Assim, nos termos do art. 400, §1º, do CPP, indefiro o pedido.
3. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, DETERMINO que o Ministério Público junte aos autos, no prazo de 5 dias:
i) Todas as mídias e arquivos audiovisuais referentes à captação ambiental; e 
ii) Relatório do controle da viatura Blazer, constando a entrada e a saída de veículo, bem como relação de todas as pessoas que tiverem acesso a ele, bem como a data e a hora do acesso, conforme art. 158-E do CPP. 
[...]’

Em 08/04/2025, o Ministério Público apresentou os seus memorias (mov.370).
Foi determinada intimação das partes para apresentarem de alegações finais (mov. 379).
Em 28/04/2025. a Defesa do paciente alegou que o Ministério Público promoveu a juntada de novos elementos probatórios aos autos, entre os quais: (a) capturas de tela ("prints") do telefone celular do próprio Promotor de Justiça atuante no feito; e (b) extratos parciais de dados obtidos por meio de quebra de sigilo telemático, sem que tenha sido anexada a integra do material obtido. Diante disso, a defesa requereu: (i) o desentranhamento dos documentos apresentados pelo Ministério Público em sede de alegações finais, por se tratarem de provas novas produzidas em momento processual inadequado; (ii) subsidiariamente, a juntada integral dos dados decorrentes da quebra de sigilo telemático, com disponibilização à defesa, e (iii) a reabertura da instrução processual, a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório, com a possibilidade de requerimento de diligências complementares e produção de novas provas (mov. 381).
Em razão do transcurso do prazo sem a apresentação de alegações finais pelo corréu JOSÉ PAULO PINHEIRO JUNIOR (mov. 383), determinou-se sua intimação pessoal para que constitua novo advogado, a fim de apresentar as referidas alegações, sob pena de nomeação de defensor dativo para atuar em sua defesa (mov. 384).
Em 19/05/2025, a Defesa do corréu JOSE PAULO PINHEIRO JUNIOR manifestou-se em consonância com o paciente no movimento 381, alegando que o Ministério Público promoveu a juntada de novos elementos probatórios aos autos. Nesse sentido, requereu: (i) o desentranhamento dos documentos anexados pelo Promotor de Justiça da 1ª Vara Criminal de Paranaguá/PR, por cercear o direito da defesa de tomar ciência integral do conjunto probatório, especialmente em relação a diligências sensíveis, como quebras de sigilo telemático e de comunicações, configurando manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; (ii) subsidiariamente, a anulação do ato ou, alternativamente, a reabertura da instrução criminal para que a defesa possa se manifestar sobre os novos elementos juntados, garantindo-se, assim, o direito a um julgamento justo (mov. 387).
Em 03/06/2025, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos formulados pelas defesas (movs. 381 e 387) e requereu a intimação delas para apresentação das alegações finais, sob pena de nomeação de defensor dativo (mov. 390).
Na data de 19/06/2025, este Juízo indeferiu os pedidos formulados pela defesa do paciente e do corréu (movs. 381 e 387), determinando a intimação delas para a apresentação das alegações finais, sob pena de nomeação de defensor dativo. Após, deveriam os autos ser remetidos com urgência para prolação de sentença.
Eis, em síntese, o que foi decidido (mov. 393):

‘[...] como próprio Tribunal de Justiça concluiu que a divergência entre os horários (dez minutos) é mero erro material, sem sequer mencionar o print, a juntada da captura de tela, por si só, não pode ser entendida como prova nova
Como é cediço, os prints de tela possuem força probatória limitada, de validade questionável, cuja confirmação no mais das vezes depende de outros meios de prova.
Assim, a juntada da captura de tela, nesse contexto, não exige a observância da cadeia de custódia, dada a sua irrelevância para o deslinde do feito.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a questão da quebra da cadeia de custódia não se traduz automaticamente em uma nulidade processual, mas se relaciona com a eficácia probatória.
[...]
Desse modo, como o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela existência de outros elementos probatórios no que tange à confirmação do horário de cumprimento do mandado de busca e apreensão, o print de tela é revestido de pouca eficácia probatória.
Por este mesmo motivo, a captura também não pode ser concebida como prova nova, não implicando, portanto, na reabertura da instrução criminal.
É importante ressaltar que se a busca e apreensão foi cumprida apenas com a decisão judicial, porque consta nela força de mandado judicial, é indubitável que ela já tinha sido assinada pelo Magistrado que a emitiu. Qualquer divergência entre aquele que consta como sendo o horário de de emissão da ordem judicial e seu cumprimento é mero erro material ou mesmo simples divergência, natural, inclusive, de horários entre aquele apontado pelo sistema Projudi e o relógio do cumpridor da ordem judicial. Dessa forma, a juntada do print questionado é mesmo irrelevante, por isso não há problema algum ser mantido nos autos, uma vez que o que importa mesmo é que a ordem judicial já tinha sido assinada no momento de seu cumprimento; agora, se o relógio de quem cumpria a ordem judicial assinalava horário diferente do que aquele que indicava o Projudi - ao que parece, estava adiantado dez minutos, isso é questão irrelevante.
Quanto aos relatórios de análise citados nas alegações finais, a Defesa alega que o Ministério Público promoveu a juntada seletiva e incompleta de dados provenientes da quebra de sigilo de comunicações telemáticas, sem permitir o acesso da defesa å integra das informações obtidas.
Analisando as alegações finais, é possível perceber que a Ministério Público fez recortes das informações obtidas através da quebra de sigilo, mencionando a página e sequencial correspondente, como no exemplo abaixo:
[...]
Em análise aos autos n. 0006277-75.2024.8.16.0129, verifica que se trata de busca domiciliar e quebra de sigilo dos dados em relação aos acusados e outros alvos, em que ambas as Defesas estão habilitadas, conforme decisão de mov. 59.1.
Logo, como a Defesa possui acesso ao procedimento, restam assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando, igualmente, a necessidade da reabertura da instrução criminal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura da instrução criminal e determino que as Defesas sejam intimadas para apresentarem alegações finais, no prazo comum de 05 (cinco) dias.’

Em 19/08/2025, foi proferida sentença condenatória, impondo ao paciente as sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando-se a pena de 14 anos e 9 meses e 23 dias de reclusão, além de 1.480 dias-multa, estabelecendo-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal (mov. 415).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação em 01/09/2025 (mov. 431), recebido por este Juízo em 02/09/2025 (mov. 438). 
Atualmente, o feito aguarda julgamento do recurso pela instância superior. 
Prestadas as informações, coloco-me à disposição desta Excelsa Corte para outros esclarecimentos se necessário.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Com efeito, da análise das informações prestadas pela autoridade reclamada e dos elementos constantes dos autos, constata-se que não houve negativa de acesso da defesa aos elementos de prova já documentados, mas tão somente o indeferimento de determinados requerimentos de diligências formulados pela defesa após o encerramento da instrução processual, por reputá-los irrelevantes para o deslinde da causa ou incompatíveis com a fase processual em que deduzidos.
Na espécie, a autoridade reclamada consignou expressamente que determinou a juntada aos autos das mídias e arquivos audiovisuais referentes à captação ambiental, bem como de documentos relativos ao controle da viatura utilizada na investigação, justamente para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Por outro lado, indeferiu pedidos adicionais formulados pela defesa, como o acesso a extratos de bilhetagem referentes a data diversa do fato investigado e a apresentação de documentação técnica detalhada sobre equipamentos utilizados na captação ambiental, por entender que tais elementos não guardavam pertinência com o objeto da acusação ou não se mostravam necessários à elucidação dos fatos narrados na denúncia.
Nessas circunstâncias, evidencia-se que o ato reclamado não restringiu o acesso da defesa ao acervo probatório documentado, mas apenas exerceu o poder de condução do processo e de valoração da pertinência das diligências requeridas, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
Tal situação não se enquadra no âmbito de proteção da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, mas não confere direito irrestrito à produção de novas provas ou à realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias pelo magistrado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa não caracteriza, por si só, violação à Súmula Vinculante 14, sobretudo quando não demonstrada a existência de negativa de acesso aos elementos probatórios já incorporados aos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 64188 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que “há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica”. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 21001 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-08-2015 - grifei)

No caso em exame, verifica-se que a defesa busca, em realidade, obter a produção ou disponibilização de elementos técnicos adicionais que não integram o acervo probatório já documentado, como registros de logs, metadados, documentação técnica dos equipamentos de interceptação e validação de ferramentas forenses. Trata-se, portanto, de pretensão que extrapola o alcance do enunciado vinculante invocado, pois voltada à ampliação da prova produzida ou à realização de análise técnica mais aprofundada sobre sua cadeia de custódia. 
Destaco, nesse prisma, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício do direito de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constatada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Cumpre destacar, ainda, que eventual discussão acerca